Tribunal: TJSP
Processo: 1018029-06.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação de exigir contas – Improcedência - Admissibilidade recursal - Denegação da gratuidade de justiça com intimação para recolhimento do preparo no prazo fixado – Falta de recolhimento - Deserção decretada - Recurso não conhecido.